Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. FICÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC) na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica.
2. Para afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, pois se trata de medida excepcional destinada à satisfação do direito do credor. Portanto, não tem lugar nos casos em que as obrigações não são honradas, sem provas de ilicitudes e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física.
3. Não há como refutar a natural confusão patrimonial incidente na empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, visto esta não possuir personalidade própria, pois constitui-se mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes do STJ.
4. Diante da ausência de previsão legal e considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura demanda autônoma, eis que constitui-se incidente a ser resolvido por decisão interlocutória, resta incabível a condenação em honorários advocatícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.